Tribunal: TJSP
Processo: 2234839-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001000639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2234839-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATEUS
PERIGRINO ARAUJO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo interno
prejudicado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AgInt 2234839-38.2020.8.26.0000/50000 -11a Câm.Dir.Públ.- NMV -Voto 57.077 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo interno 2234839-38.2020.8.26.0000/50000
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.077)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Mateus Perigrino Araujo
AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE
DECISUM NO RECURSO PRIMITIVO. PREJUÍZO.
Julgado o agravo de instrumento em que se
proferiu a decisão objeto do presente recurso, fica
prejudicado o exame do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo veicula
agravo interno de instrumento contra o r. despacho
proferido em agravo interposto pelo autor, que concedeu a tutela recursal determinando o
fornecimento da medicação dupilumabe 300mg, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de
R$1.000,00.
Com pleito de reapreciação do tema pelo Órgão
colegiado ou reconsideração do julgado, pleiteia a
reforma do despacho, apegando-se em que o prazo

AgInt 2234839-38.2020.8.26.0000/50000 -11a Câm.Dir.Públ.- NMV -Voto 57.077 -3
assinalado para o cumprimento da liminar é exíguo,
pleiteando-lhe a dilação, e que excessivo o valor da
multa cominatória, pedindo-lhe a exclusão ou a redução.
É o relatório do necessário (e-pág. 6).
VOTO:
2.
Pleiteia a agravante a ampliação do prazo
assinalado no r. despacho, apegando-se em que ele é
exíguo e, no que diz com a multa, pede sua exclusão
ou a redução do valor arbitrado.
Ocorre que o agravo primitivo foi julgado
monocraticamente,
de
forma
que,
com o exame
daquele recurso, a decisão ora hostilizada não mais
subsiste, ficando prejudicada a análise deste agravo
interno.
Diante da perda superveniente do interesse
recursal, impõe-se o não conhecimento deste recurso.
POSTO
ISSO,
pelo
meu
voto
julga-se
prejudicado o agravo interno manejado pela Fazenda
do Estado de São Paulo, pois prejudicado seu exame.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)